Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. SIMPLES PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois as decisões recorridas não são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, uma vez que não estão abarcadas no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15.
2. No caso concreto, o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisões do d. Juízo a quo que indeferiram o pleito de alienação dos direitos obrigacionais relativos ao imóvel, em razão de competir à parte interessada apresentar o respectivo pedido de Cumprimento de Sentença.
3. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o ora Agravante se limitou a apresentar simples petições avulsas, sem observar os requisitos legais para executar o decidido no acórdão, o que impede o seu acolhimento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.